Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732577-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE MARIA CARDOSO DE NOGUEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETE MARIA CARDOSO DE NOGUEIRA contra decisão de ID n. 137226857 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o plano de saúde coletivo por adesão contratado com a parte agravada sofreu reajustes excessivos a partir de 2018; que suas condições financeiras são precárias; que seu quadro de saúde é vulnerável; que os percentuais de reajuste foram superiores aos divulgados pela ANS. Requer, liminarmente, a redução do valor da mensalidade para R$ 2.134,26, com o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 39782207). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça, discutindo a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, fixou a seguinte tese (Tema 952): O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Convém registrar que no Tema 1.016, determinou-se a aplicabilidade da aludida tese aos planos coletivos, com a ressalva de que não é correta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste, devendo ser observado o aumento real de preço verificado em cada intervalo, aplicando-se a respectiva fórmula matemática. Na hipótese sob exame, a parte agravante alega que houve um reajuste na mensalidade do plano de saúde, desde 2018. em percentual superior ao permitido pela ANS. Todavia, por expressa previsão legal (artigo 35-E, §2o, da Lei n. 9.656/98), os reajustes dos planos coletivos não submetem aos índices fixados pela autarquia. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os reajustes anuais de planos de saúde, têm, em regra, o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Referidos reajustes, quando relacionados a planos coletivos de saúde, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998. 2) A necessidade de dilação probatória para comprovação de alegada abusividade no reajuste de plano de saúde coletivo inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, por afastar o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1273348, 07110346120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020). Portanto, a incompatibilidade entre os reajustes realizados e as cláusulas constantes do contrato deve ser objeto de prévio contraditório e de cognição probatória exauriente. Ante a ausência de probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora